Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-61.2022.8.11.0107
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000423-61.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), DERLI CARLOS DELERA LTDA - CNPJ: 05.685.925/0001-37 (APELADO), MANOEL FERNANDES DE MORAIS - CPF: 373.308.613-91 (ADVOGADO), DERLI CARLOS DELERA - CPF: 594.361.581-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM ENDEREÇO DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DO VEÍCULO NO DETRAN/MT. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
.
RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada sob a alegação de erro na emissão da nota fiscal de um veículo adquirido pela recorrente, o que teria impedido o registro no DETRAN/MT.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a fabricante do veículo agiu com ilicitude ao emitir nota fiscal com o endereço da concessionária, dificultando o registro do automóvel no Estado do Mato Grosso, e se houve violação ao dever de informação ao consumidor.

III.
Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços, salvo quando demonstrada a ausência de defeito ou erro na prestação do serviço.

4. A nota fiscal do veículo foi emitida com o endereço da concessionária no Distrito Federal, local de retirada do bem, em atendimento à solicitação da própria compradora, inexistindo erro da fabricante.
5. O impedimento ao registro do veículo no DETRAN/MT decorre de exigências fiscais e normativas estaduais, e não de qualquer falha da requerida.
6. Constatada a ausência de ato ilícito ou falha no dever de informação, inexiste nexo causal entre a conduta da requerida e o prejuízo alegado, afastando-se o dever de indenizar.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A emissão de nota fiscal com o endereço da concessionária, quando expressamente solicitado pelo consumidor, não configura erro ou falha no dever de informação, não havendo dever de indenizar em razão de posterior impedimento ao registro do veículo por exigências normativas estaduais."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RENAULT DO BRASIL S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Ubiratã, MT, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS” ajuizada por
DERLI CARLOS DELERA – EIRELI
e
DERLI CARLOS DELERA
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença nos seguintes termos (ID 218715232):

“DISPOSITIVO

Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que a requerida promova o cancelamento da Nota Fiscal de no 1055866 (emitida em nome da empresa Requerente com endereço errado) e emita uma nova em nome da empresa Requerente conforme todos os dados insertos no Cartão do CNPJ – Receita Federal, de forma que viabilize a regularização do veículo Modelo; Duster Uroch, Versão: YI KC2 JH N (Duster Oroch Expression 1.6 SCe), Cor: Branco, Combustível: Alcool/Gasolina, Ano/Modelo 2021/2022, Chassi: 93Y9SR3H5NJ116504, Número de Motor: H4MF735Q07637, no órgão de trânsito, com o pagamento das despesas de multas pelo retardamento no registro no DETRAN; e CONDENAR a requerida pagar à promovente, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à guisa de compensação pelos danos morais então reconhecidos. Sobre tal quantum deverá incidir correção monetária pelos índices do INPC/IBGE a contar do arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça), bem ainda juros de mora à taxa legal de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Em suas razões (ID 218715243) a apelante sustenta tese de reforma da sentença, sob alegação que a SEFAZ/MT não permite o cancelamento de nota fiscal de mercadoria que já está em circulação.

Aduz que pela impossibilidade de cancelamento da nota fiscal, sugeriu o emplacamento do veículo no Distrito Federal (endereço do destinatário da nota fiscal) para posterior transferência ao Estado do Mato Grosso, mediante recolhimento da diferença do ICMS.

Afirmar inexistir irregularidade na nota fiscal, visto que o autor optou livremente por adquirir e receber o veículo no Distrito Federal e emplacar no Mato Grosso – gravame inserido pela instituição financeira antes do emplacamento, o que justifica o endereço lançado.

Assevera que os DETRANS seguem regras específicas e não permitem o registro de veículos com gravames ativos de outros estados, para proteger os interesses das instituições financeiras e garantir que veículos sob contrato de financiamento não sejam transferidos sem quitação do mesmo.

Alega que a obrigação referente à baixa da restrição compete exclusivamente à instituição financeira que financia a compra, no caso Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro MT.

Combate a condenação por danos morais ante a ausência de ato ilícito. Pretende a redução do valor caso mantida a condenação.

Requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 218715247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por se tratar de relação de consumo, incide a aplicação do normativo de proteção ao consumidor, que se pauta, no tocante à responsabilidade civil, por critério nitidamente objetivo.

Nesse sentido, cabe ressaltar que "
toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita ao regime da responsabilidade objetiva, salvo quando o Código expressamente disponha em contrário
" (JOSÉ FERNANDO SIMÃO. Fundamentos da Responsabilidade Civil no Código de Defesa do Consumidor. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da (Coord.). Responsabilidade civil nas relações de consumo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 118).

Infere-se dos autos que DERLI CARLOS DELERA - EIRELI adquiriu da RENAULT DO BRASIL, em 11/02/2022, um veículo modelo Duster Oroch Expression 1.6 SCe, cor branca, ano/modelo 2021/2022.

No entanto, a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) foi emitida com o endereço “incorreto” da empresa requerente, constando “Quadra QS 1, Rua 212, número 12,21, Águas Claras/DF” em vez do endereço correto: “Assentamento Piratininga, Lote 212, S/N, CEP 78.888-000, Nova Ubiratã/MT”.

Ao tentar registrar o veículo no DETRAN/MT,
a divergência de endereço impediu a emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV)
. Os requerentes solicitaram a correção da NF-e à fabricante, porém a empresa requerida não adotou nenhuma medida para solucionar o problema.

Em sua defesa, a fabricante alegou que inexiste irregularidade na nota fiscal,
uma vez que a autora optou livremente por adquirir e receber o veículo no Distrito Federal e emplacá-lo no Mato Grosso
. Assim, por escolha da autora/consumidora, a requerida fez constar na nota fiscal o endereço da concessionária localizada naquele Estado.

Diante da análise dos fatos e de todo arcabouço probatório dos autos, verifica-se que, apesar da alegação autoral de que a nota fiscal foi emitida com endereço incorreto, não há evidências de equívoco por parte da demandada.

Isso porque a fabricante apenas atendeu à solicitação da consumidora/compradora, que indicou o endereço da concessionária no Distrito Federal como local para faturamento, e a pronta entrega do automóvel.

Essa informação pode ser extraída da própria declaração da autora em sua impugnação à contestação (ID. 218715223), nos seguintes termos:

Salienta-se que a nota fiscal ou cupom fiscal é um documento necessário e fundamental para comprovar a aquisição de produtos e serviços, devendo guardar total identidade, em sua descrição, com as características do produto ou serviço adquirido, demonstrando a transparência do negócio jurídico.

Dessa forma, constata-se que a requerida, ao buscar conferir transparência ao negócio jurídico celebrado e atender ao interesse da consumidora de retirar prontamente o bem, apenas preencheu os dados do destino da mercadoria com o endereço da concessionária BR France/DF.

Lembrando que a nota fiscal deve ser emitida para o Estado onde ocorrerá a entrega do bem adquirido.

Portanto, não procede a alegação de erro na emissão da nota fiscal, tampouco a afirmação de que a autora não foi orientada pela empresa requerida sobre a necessidade de estar estabelecida no Distrito Federal para efetuar a compra.

É evidente que a autora/apelada ao tentar se beneficiar do “valor mais acessível” do veículo, aparentemente em razão do recolhimento reduzido de ICMS, agora adota postura contraditória em relação ao seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
.

Nos termos do art. 422 do Código Civil: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Assim, ao optar pela compra e venda do veículo com entrega em outro Estado da Federação, a autora assumiu o risco e a responsabilidade por eventuais consequências decorrentes dessa escolha. No impasse da negativa do Detran/MT, necessário seguir com o correto/legal emplacamento do veículo no Distrito Federal, seguindo posteriormente com a transferência para o Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o fornecedor responde objetivamente por vícios apresentados em seus produtos e/ou serviços e por eventual falha no dever de informação, conforme o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao fornecedor demonstrar as excludentes de sua responsabilidade.

Neste importe, o fabricante não deve ser responsabilizado pelo fato, quando provar que embora haja colocado o produto no mercado,
o defeito inexiste
(artigo 12, §3o inciso III do Código de Defesa do Consumidor), como é o caso destes autos.

Conclui-se, portanto, que não se verifica qualquer ato ilícito ou desidioso imputável à empresa recorrente, ora requerida, o que afasta a existência de nexo causal entre a emissão da Nota Fiscal e a negativa de emplacamento pelo DETRAN/MT.

Diante disso, não restando comprovada violação ao dever de informação, tampouco erro na emissão da Nota Fiscal, impõe-se a improcedência da ação.

Isto posto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado da demanda,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025